Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702275-72.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TONY DA SILVA MOREIRA, EVANDO PEREIRA DA GAMA, LAURIANE DE SOUSA GAMA APELADO: EVANDO PEREIRA DA GAMA, LAURIANE DE SOUSA GAMA, TONY DA SILVA MOREIRA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: TONY DA SILVA MOREIRA, EVANDO PEREIRA DA GAMA, LAURIANE DE SOUSA GAMA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre a preliminar arguida de violação ao PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE em sede de contrarrazões (ID 30153228). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator